Tribunal: TJDFT
Processo: 0703715-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703715-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELENA VIEIRA DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL Decisão Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Elena Vieira dos Santos contra ato atribuído ao Secretário de Saúde do Distrito Federal que pretendia a realização imediata do exame prévio “Ecocardiografia Transeofagica Adulto” e posterior cirurgia para troca de válvula cardíaca no Instituto de Cardiologia do Distrito Federal – ICDF ou em hospital particular às expensas do Distrito Federal. A liminar foi deferida, conforme se verifica na decisão de ID no 14362997, págs. 1-3. A impetrante informou que o exame foi realizado no dia 3/3/2020 no Instituto de Cardiologia do Distrito Federal, cujo resultado foi apresentado pelo Distrito Federal nos autos, conforme ID no 15910936, págs. 1-11. Diante dessas informações, a impetrante foi intimada para requerer o que fosse do seu interesse, sob pena de extinção do processo, nos termos do despacho de ID no 15923974. O prazo concedido transcorreu sem manifestação (ID no 16168528). É o necessário. Decido. O interesse processual fundamenta-se no binômio: necessidade e adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. No caso, o exame pretendido pela impetrante foi realizado e o laudo informou que não havia indicação de troca da válvula cardíaca mencionada na petição inicial, o que poderia ser confirmado pelo médico assistente que a acompanha. Ao ser intimada para se manifestar quanto ao resultado do exame, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, a impetrante permaneceu inerte (ID no 16168528), o que evidencia a ausência de interesse na demanda e esvazia o objeto deste Mandado de Segurança, conduzindo ao indeferimento da petição inicial. O julgamento, com reserva de plenário, neste período de pandemia causada pela doença Covid-19, deve ser limitado aos casos de julgamento de mérito, com relevância jurídica. Neste caso, não há necessidade de submeter ao plenário a extinção deste feito pelo exaurimento do seu objeto. Dispositivo Com fundamento nos artigos 330, inciso III e 485, incisos I e IV, ambos do CPC, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem resolução de mérito. Como consequência, revogo a decisão que deferiu a medida liminar (ID no 14362997, págs. 1-3). Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos e dê-se baixa na distribuição. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 21 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro